Tribunal: TJMT
Processo: 1003088-70.2024.8.11.0013
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003088-70.2024.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE FERREIRA ALENCAR - CPF: 012.375.471-21 (EMBARGANTE), AGNALDO APARECIDO DE LIMA JUNIOR - CPF: 045.249.091-09 (ADVOGADO), MARIANA BATIZOCO SILVA - CPF: 369.416.258-56 (EMBARGADO), VALERIO DE OLIVEIRA MAZZUOLI - CPF: 218.105.788-50 (ADVOGADO), MANOEL RUFINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 043.165.751-39 (ADVOGADO), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGADA OMISSÃO. IMUNIDADE PARLAMENTAR. TEMA 469/STF. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou procedentes pedidos indenizatórios decorrentes de manifestações reputadas ofensivas, afastando a incidência da imunidade parlamentar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto (i) à aplicação da imunidade parlamentar prevista no art. 29, VIII, da CF/1988; (ii) à observância do Tema 469 da repercussão geral do STF; e (iii) à compatibilidade entre liberdade de expressão e proteção à honra.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada a incidência da imunidade parlamentar, concluindo pela ausência de nexo entre as declarações proferidas e o exercício do mandato, em razão de seu conteúdo pessoal e ofensivo.

4. A decisão delimitou adequadamente os contornos da imunidade material, afastando sua utilização como escudo para manifestações dissociadas do interesse público, em harmonia com a jurisprudência do STF, inclusive no Tema 469.

5. Houve enfrentamento explícito da tensão entre liberdade de expressão e proteção à dignidade da pessoa humana, com prevalência desta quando configurado abuso no exercício da prerrogativa parlamentar.

6. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, evidencia-se que os embargos visam à rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via integrativa prevista no art. 1.022 do CPC .

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente e fundamentada a controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

2. A imunidade parlamentar não abrange manifestações de caráter pessoal e ofensivo dissociadas do exercício do mandato. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1003088-70.2024.8.11.0013

EMBARGANTE: CARLOS HENRIQUE FERREIRA ALENCAR

EMBARGADA: MARIANA BATIZOCO SILVA

Colenda câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CARLOS HENRIQUE FERREIRA ALENCAR em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos indenizatórios formulados por MARIANA BATIZOCO SILVA ALCANTARA.

Sustenta o Embargante a ocorrência de omissão no julgado, ao argumento de que não teriam sido devidamente enfrentadas questões relativas à aplicação da imunidade parlamentar prevista no art. 29, VIII, da Constituição Federal, especialmente à luz do Tema 469 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, bem como quanto à compatibilidade da decisão com os direitos fundamentais à liberdade de expressão e à observância de precedentes vinculantes.

Requer, assim, o saneamento das supostas omissões, com fins de prequestionamento, e, subsidiariamente, a atribuição de efeitos infringentes.

A Embargada apresenta contrarrazões, pugnando pela rejeição do recurso, ao fundamento de inexistir qualquer vício no acórdão, sustentando que a decisão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes e que os embargos possuem nítido caráter infringente, visando à rediscussão do mérito da causa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os embargos de declaração não comportam acolhimento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os aclaratórios destinam-se à integração do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

No caso em exame, não se verifica a alegada omissão.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou de maneira clara, suficiente e fundamentada a controvérsia posta, notadamente no que concerne à incidência da imunidade parlamentar e à aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 469, concluindo, de forma expressa, pela ausência de pertinência material entre a manifestação proferida e o exercício regular do mandato, em razão do caráter pessoal e ofensivo das declarações.

A decisão, inclusive, delineou os contornos da imunidade material, assentando que tal prerrogativa não constitui salvo-conduto para agressões verbais desproporcionais, tendo sido devidamente examinada a tensão entre a liberdade de expressão parlamentar e a proteção à honra e à dignidade da pessoa humana, conforme se extrai do voto condutor juntado aos autos.

Desse modo, não há falar em omissão, porquanto a matéria suscitada foi efetivamente apreciada.

O que se constata, em realidade, é que o embargante, sob o rótulo de vício integrativo, busca rediscutir fundamentos já analisados e superados pelo colegiado, pretendendo a modificação do resultado do julgamento, providência manifestamente incabível na via estreita dos embargos de declaração.

A simples irresignação da parte com a conclusão adotada não configura qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, resta evidente que os aclaratórios são manejados sob falso pretexto de omissão, com o objetivo de promover indevida rediscussão da matéria decidida, o que impõe sua rejeição.

Diante desse contexto, inexistindo vício a ser sanado, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026